Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703693-08.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL JORCELINO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMUEL JORCELINO DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE requerida em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “SAMUEL JORCELINO DE ARAÚJO, deduziu Pedido de Tutela Antecipada Antecedente, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A partes qualificadas nos autos. A parte autora narra ter firmado contratos de empréstimos consignados e pessoais com a parte ré. Aduz que a parte ré vem efetuando cobranças abusivas, mediante o desconto e aprovisionamento de praticamente a integralidade da remuneração recebida pela parte autora, o que vem afetando a sua subsistência. Diante de tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência antecipada antecedente com os seguintes termos: b) Liminarmente, e inaudita altera pars, deferir a TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, em caráter de Urgência: b.1) QUE SEJA determinado a SUSPENSÃO DOS OS DESCONTOS AUTOMÁTICOS, INCLUSIVE DO SALDO PROVISIONADO DE R$4.615,60 (quatro mil, seiscentos e quinze reais e sessenta centavos) na conta corrente do autor no Banco de Brasília, por força do princípio da impenhorabilidade do salário; b.2) Seja determinado que o Banco Requerido ESTORNE os valores descontados da conta do autor indevidamente no valor de R$8.399,44 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos). Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de tutela de urgência não deve ser deferido. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. No que se refere à alegação de inobservância do limite legal para os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento (empréstimos consignados), tenho que melhor sorte não assiste à parte autora. O artigo 41 da Lei 8.112/90 conceitua a remuneração como sendo “o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. Veja-se que, em momento algum, o referido dispositivo legal sugere que somente chegaríamos à definição do valor devido a título de remuneração após os descontos legais, inerentes a contribuições previdenciárias e imposto de renda. No caso em apreço, temos que, ao contrário do que quer fazer crer a parte autora, a base de cálculo para o desconto inerente aos empréstimos consignados em folha é o “valor bruto” do que a ela é atribuído, que efetivamente representa sua remuneração e não o seu “salário líquido”. Da leitura dos documentos que vieram aos autos, observa-se que a remuneração da parte autora gira em torno de R$ 12.654,72 (doze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), de modo que as parcelas descontadas diretamente em sua folha de pagamento, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerente, se encontram dentro do limite legal. Vale ressaltar que a parte autora não indica a data em que os contratos teriam sido celebrados. Assim, saber se os contratos foram celebrados antes ou não da edição da Lei 14.131/21, que majorou o limite desses descontos para 35% do valor da remuneração dos servidores públicos, demandará dilação probatória, já que a parte requerente não trouxe esses termos de contrato aos autos, o que, nesse ponto, inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. É de se ressaltar, todavia, que esses descontos são realizados pelo órgão empregador da parte requerente, integrante da Administração Pública do Distrito Federal, que age, presumidamente, com base, dentre outros, no Princípio da Legalidade, donde também se presume, até que se prove em contrário, a regularidade dos descontos em questão. No caso dos pagamentos realizados através de débito automático em conta corrente, não há que se falar em regra limitadora para assunção de obrigações entre as partes, devendo o consumidor observar sua capacidade econômico-financeira para fins de contratação. Neste sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PORCENTAGEM PERMITIDA EM LEI OBSERVADA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça e não tendo a parte requerente comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, a manutenção da sentença, em que se indeferiu a benesse, é medida que se impõe. 3 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e/ou com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 4 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido. 5 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 6 - Assim, decorrendo, os débitos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o não acolhimento da pretensão autoral. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1217976, 07322366220188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, patente a irreversibilidade do pedido de estorno dos valores descontados pela parte ré. Extrai-se, no caso, a inexistência de garantia de que a parte autora terá condições de reparar o dano sofrido pelo deferimento da liminar na hipótese de improcedência do pleito. Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Fica a requerente intimada a emendar a petição inicial para fins encontrados no artigo 310 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta (i) que “teve todo o seu salário penhorado, ficando sem condições de se manter e manter sua família”; (ii) que “possui três filhos e um deles diagnosticado com Autismo, ou seja, o ato de provisionar todo o salário em sua conta pessoal é totalmente desumano e ilegal, haja vista que não é permitido penhorar o salário da parte”; (iii) que o “salário do consumidor encontra amparo na impenhorabilidade, princípio que assegura a intangibilidade de determinado percentual para a garantia da subsistência e dignidade do indivíduo”; (iv) que “a lei n° 7.239/23, também dispõe sobre a proibição do desconto salarial em sua totalidade”; (v) que “o provisionamento salarial foi acima dos limites legais, haja vista que a jurisprudência pátria prevê o limite máximo de 30% sobre o salário para descontos realizados em casos de superendividamento, como forma de garantir a subsistência do devedor e impedir agravamento de sua condição financeira”; e (vi) que “não está se eximindo de sua obrigação, razão pela qual ajuizou processo de repactuação de dívidas, no qual inclui o agravada para que haja uma negociação amigável e que não prejudique seu mínimo existencial. O processo corre sob n° 0727003-17.2024.8.07.0020”. Requer a antecipação da tutela recursal “para suspender os provisionamentos bancários na conta do agravante” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A totalidade da remuneração do Agravante, que integra o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tem sido absorvida pelos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, como mostram os documentos de IDs 68466609, 68466610, 68466611 e 68466612. Significa dizer que os mecanismos de desconto em folha de pagamento e em conta corrente, conquanto legais, não preservam nem ao menos o “mínimo existencial” assegurado nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: “Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”” Como a demanda versa sobre empréstimos concedidos por uma única instituição financeira, é de rigor que seja preservado o “mínimo existencial” do Agravante. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMCONTACORRENTE. DISTINÇÃO.MÍNIMOEXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. 1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque extrapolam os limites legais. 2. Nos empréstimos para desconto emcontacorrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns emcontacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados pelo réu emcontacorrentesuperam a integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor. 5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelado, que, em princípio, revela comprometimento domínimoexistenciale da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo razoável e proporcional o entendimento firmado na r. sentença monocrática, no sentido de que o banco réu deve se abster de efetuar descontos que ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial bruta do autor, pela via do contracheque e dacontacorrente, de modo que os descontos, pelas duas vias somadas, não ultrapassem 30% da remuneração bruta do autor, descontados o IR e Previdência Social, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana. 7. Negou-se provimento ao apelo. (APC 0746622-24.2023.8.07.0001, 6a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, PJe 27/09/2024)” “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO. DESCONTOS EMCONTACORRENTEE EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO GLOBAL DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOMÍNIMOEXISTENCIAL. DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A INTEGRALIDADE SALARIAL. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O STJ, ao julgar o Tema no 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns emcontacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos emcontacorrentenão podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia domínimoexistencialpara permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 2.1. Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimôniomínimocomo desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade. 3. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e emcontacorrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 0709587-21.2023.8.07.0004, 2a T. rel. Des. Renato Scussel, PJe 12/08/2024)” Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, nos descontos em conta corrente das prestações dos empréstimos contraídos pelo Agravante, preserve o “mínimo existencial” de R$ 600,00. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator